Tribunal: TJES
Processo: 5003885-69.2023.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003885-69.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HELTON TORQUATO DE LIMA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA REFORMADA. TOI. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA RESOLUÇÃO Nº 1000/2021 DA ANEEL. NULIDADE DO TOI. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. UNILATERALIDADE NO PROCEDIMENTO.
JULGADO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n°.: 5003885-69.2023.8.08.0021

Recorrente: HELTON TORQUATO DE LIMA

Recorrida: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 7429424).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
HELTON TORQUATO DE LIMA
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que seja deferido o pedido de assistência judiciária gratuita;
b)
que a recorrida realizou a perícia de forma unilateral;
c)
que seja reformada a sentença recorrida e julgados procedentes os pedidos iniciais.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.

O cerne da presente lide prende-se em apurar a nulidade do procedimento administrativo - TOI e a possível declaração de inexigibilidade de débito, bem como indenização por danos morais.

Sem maiores delongas, verifica-se que o recorrido emitiu o TOI de forma unilateral.

Destarte, as informações contidas no TOI constituem meros indícios de irregularidades, não podendo esse fato ser imputado ao consumidor sem antes comprovar a veracidade da fraude.

Aliás, nesse sentido, colaciono o REsp 1605703/SP julgado pelo Ministro Herman Benjamin da Segunda Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA.CONSUMO IRREGULAR DECORRENTE DE SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR APURADA
UNILATERALMENTE
PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE. [...] 5. Sendo assim, a regra geral é a de que, negada a existência do fato, o onus probandi passa a ser de quem alega. Ademais, a empresa concessionária, além de todos os dados estatísticos acerca do regular consumo, ainda dispõe de seu corpo funcional, que mês a mês verifica e inspeciona os equipamentos. É seu dever provar que houve fraude no medidor. 6. Finalmente, a insurgente argumenta que o TOI, Termo de Ocorrência de Irregularidade, é prova unilateral e insuficiente para embasar a condenação. Sendo assim, extrai-se do acórdão objurgado que o entendimento do Sodalício a quo não está em consonância com a orientação do STJ de que
é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária.
[...] (REsp 1605703/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 17/11/2016) (original sem destaque).

Assim, restou comprovado que o recorrente encontra-se diante de uma relação de consumo eivada de ilegalidades, pois ao revés do alegado pela recorrida o

procedimento administrativo que constatou o suposto débito é ilegal não cumpriu fielmente os comandos da Resolução 1000/2021 da Aneel
, com o fito de comprovar indícios de irregularidades.

Isto porque a recorrente não observou as diligências necessárias para caracterizar a suposta irregularidade, além de não ter oferecido mecanismos de defesa, estes consagrados pela própria Constituição da República.

Desse modo, não sendo juntado aos autos documentos suficientes para comprovar as irregularidades levantadas no TOI e na inspeção que deu ensejo a dívida, resta evidenciado a ilicitude do ato, bem como a falha na prestação do serviço, especialmente, porque os débitos foram imputados unilateralmente ao recorrente.

Assim, o pedido de declaração de inexistência do débito é procedente, devendo a sentença proferida pelo Juízo
a quo
ser reformada, eis que restou comprovado que recorrida, além de não cumprir fielmente os comandos dispostos na Resolução 1000/2021 da ANEEL, o que impossibilita cobrar os débitos decorrentes da inspeção, não comprovou as irregularidades alegadas.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
reformando a sentença objurgada, para
JULGAR
procedente o pedido inicial e
DECLARAR
inexistente a dívida referente ao TOI n° 9619326.

Sem custas e honorários advocatícios para o recorrente, eis que restou vencedor em seu recurso.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)